Tribunal: STF
Processo: ARE 1252137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.10.2024. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3763 e ADI 6482. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexistência de vícios no ato embargado, considerando que esta Segunda Turma, por unanimidade de votos, acolheu os primeiros embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso de agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa ora Embargada, no sentido de não ser possível a cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio. Precedentes: ADI 3.763, ADI 6.482 e RE 1.001.836-AgR-EDv.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.